Tribunal: TJDFT
Processo: 0731984-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTELIONATO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MEDIDA NECESSÁRIA. GRAVIDADE DA CONDUTA. ESTABILIDADE SOCIAL E GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Conforme dispositivos legais do Estatuto da Criança e do Adolescente (artigos 108 e 174) é cabível a medida de internação provisória para a manutenção da ordem pública devendo, para tanto, tal decretação deve ser fundamentada, baseando-se em indícios de autoria e materialidade, demonstrando a necessidade imperiosa da medida, tal qual se deu no presente caso.
2. Restando cabalmente demonstrada a materialidade do ato infracional e os indícios da autoria, mostra-se adequada a medida de internação provisória do menor pela necessidade de se resguardar a ordem pública e econômica, a fim de evitar a reiteração de condutas semelhantes e, também, por se verificar a real periculosidade do menor pelas circunstâncias concretas da prática do ato infracional e pelo modus operandi, restando, inclusive, ineficazes, a aplicação de outras medidas cautelares previstas no ECA.
3. Os fatos do contexto social do adolescente corroboram com a medida cautelar decretada, visto que, além de supostamente fazer parte da organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital (PCC), reside em São Paulo-SP e não possui qualquer vínculo no Distrito Federal-DF e, ainda, conforme recente Relatório Social do menor, restou destacado que “como não foi possível contato telefônico com a família do adolescente, há uma limitação de compreensão da questão psicossocial do adolescente”. Ou seja, não há indicativo nos autos de que, no momento, exista adulto capaz de exercer autoridade sobre o jovem.
4. Ainda que restasse de fato demonstrado que o depoimento do paciente, prestado em Delegacia, padece de algum vício, há outros elementos de prova suficientes para demonstrar a materialidade e os indícios de autoria e a gravidade da conduta analisada, suscetíveis de ensejar a presente internação provisória.
5. Acerca da pandemia pelo contágio do novo coronavírus (COVID-19), as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas para isolar os presos e internados de outras pessoas, a fim de evitar a contaminação generalizada da população carcerária.
6. ORDEM DENEGADA.